Tribunal: TCU
Processo: 016.222/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 245457/2012-7, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 311/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3540/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Agnelo Rocha da Silva, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 245457/2012-7 , decorrente da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, de 20/04/2020, firmou tese de repercussão geral de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899); Considerando que a referida Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o); Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento de que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis, contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria (peça 71), concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal e propôs o arquivamento dos autos; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), em seu parecer (peça 42), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução - TCU no 344/2022; Considerando que, no caso concreto, conforme entendimento do MPTCU, o responsável foi autorizado a permanecer no exterior até 15/9/2015, e o período de cumprimento do interstício deveria ter ocorrido entre 16/9/2015 e 15/04/2017; Considerando que, desse modo, o prazo prescricional para as pretensões punitiva e ressarcitória do TCU ocorreu em 15/4/2022; Considerando que a primeira notificação que poderia interromper a prescrição se deu em 16/11/2022 (peça 34, p. 1), ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos; Considerando que não foram identificadas outras causas interruptivas da prescrição quinquenal previstas no art. 5o da Resolução-TCU 344/2022 que tivessem ocorrido antes do termo final da prescrição; Considerando, ainda, que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Considerando, por fim, a existência de, previamente à instauração da presente TCE, proposta de novação apresentada pelo ex-bolsista no sentido de poder vir a retribuir o investimento público feito em sua formação sem, todavia, que haja notícia de que tenha sido concluída a sua análise pelo CNPq. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.222/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agnelo Rocha da Silva (XXX.862.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que ultime a análise do processo de novação apresentado pelo responsável, com vistas a possibilitar que o conhecimento por ele adquirido com financiamento público possa gerar o pretendido retorno ao País.